Tribunal: STF
Processo: Rcl 51120
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Penal. Reclamação. Tema 280/RG. Ausência de fundadas razões. Impossibilidade de análise do material fático-probatório dos autos.



1.Firmada a premissa de que houve, no caso, fundadas razões para entrada no domicílio, a única forma de superar o ato reclamado seria pelo reexame fático-probatório, que é inviável em reclamação. O meio processual eleito revela-se, portanto, inadequado para o alcance da finalidade pretendida. Precedentes.



2.Reclamação a que se nega seguimento.



1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Cristiano Campos Neves, com fundamento no art. 102, I, l, da CF; art. 988, II, do CPC/15; e art. 156 e ss, do RI/STF, em face do acórdão dos Embargos de Declaração em Revisão Criminal n. 1.0000.20.545.228-7/001, em trâmite no 2º Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.



2. O autor alega que a sentença foi fundamentada em prova ilícita, uma vez que não havia motivo razoável para entrada da autoridade policial em sua residência, o que violaria o entendimento firmado por esta Corte, no RE 603.616 (Tema 280-RG).



3. O autor informa que, em revisão criminal, o Tribunal reclamado manteve a sentença condenatória do autor pela prática do crime de tráfico de drogas. Relata que “foi processado e condenado em decorrência de prova ilícita, colhida com a violação domiciliar, o que é inadmissível em nosso ordenamento jurídico à luz do RE 603.616”.



4. O juízo da 3ª Vara Criminal de Juiz de Fora/MG prestou informações (doc. 19).



5. A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado (doc. 22):



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INVASÃO DE DOMICÍLIO POR POLICIAIS SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ENTRADA FORÇADA LEGÍTIMA. ELEMENTOS FÁTICOS SUFICIENTES PARA RESPALDAR O INGRESSO NO DOMICÍLIO. TEMA 280/STF. - Parecer pela improcedência da Reclamação



6. É o relatório. Decido.



7. A reclamação dirigida ao STF só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária.



8. No caso dos autos, houve o esgotamento das instâncias ordinárias; porém, não vislumbro teratologia capaz de infirmar a decisão atacada. O autor alega que o acórdão recorrido aplicou de forma errada o entendimento firmado por esta Corte, no julgamento do Tema 280-RG - RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes. Na oportunidade, por maioria de votos, foi fixada a tese de que:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



9. O acórdão reclamado, por sua vez, com fundamento no material fático probatório dos autos, deliberou pela licitude das provas produzidas, justificando, assim, a entrada no domicílio sem o devido mandado judicial. 



10. Especificamente quanto à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 280 – RG, veja-se o seguinte trecho do acórdão reclamado:



    “ (...) No presente caso, contudo, verifica-se que existiam elementos concretos que justificaram a fundada razão para entrada no domicílio do revisionando Cristiano Campos Neves. Afinal, policiais civis lotados na Delegacia Especializada Antidrogas investigavam a prática do tráfico de drogas sintéticas para o público de classe média e média alta da cidade de Juiz de Fora. Diante da notícia de que Jorge havia recebido grande quantidade de entorpecentes para comercialização e que ele utilizava o veículo VW/Crossfox para fazer a entrega das drogas, a autoridade policial solicitou mandado de busca e apreensão, o qual foi expedido pela MM. Juíza da 3ª Vara Criminal. No imóvel, os agentes apreenderam folhas de papel com anotações de valores, roupas rasgadas comumente utilizadas para o transporte de drogas, a quantia de R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais), bem como depósitos bancários em nome Cristiano, já conhecido no meio policial por envolvimento com o tráfico de entorpecentes. Em seguida, os policiais continuaram a diligência para apuração dos acontecimentos e, na presença de uma testemunha, apreenderam grande quantidade de drogas: LSD, cocaína, MD, ecstasy, diversos invólucros laminados contendo metanfetamina, balança de precisão, bem como diversos materiais utilizados para embalagem a vácuo e armazenamento das drogas.



    Dessa forma, no caso específico dos autos, as provas obtidas por meio da medida não são ilícitas, tampouco ofendem ao disposto no art. 5º, inc. XI, da Constituição Federal, em razão da existência de justa causa para a medida tomada pelos policiais civis. Oportuno consignar que a revisão criminal nem mesmo se presta a mero reexame de prova já analisada no édito condenatório e confirmada quando do julgamento do recurso de Apelação Criminal, como pretende o peticionário na ação ora sub judice. Portanto, como a condenação proferida na sentença revidenda encontra amparo em provas amealhadas nas duas fases de persecução penal e não existem nulidades a serem declaradas, inviável sua desconstituição. (...)” (grifei)



11. Com efeito, firmada a premissa de que houve, no caso, fundadas razões para entrada no domicílio, a única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do material fático-probatório, o que é inviável em reclamação. O meio processual eleito revela-se, portanto, inadequado para o alcance da finalidade pretendida. Esse é o entendimento já manifestado por ambas as Turmas desta Corte, conforme revelam as seguintes ementas:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMAS 385 E 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. CONCESSÃO DE SERVIÇOS. EMPRESA PRIVADA. ATIVIDADES EXERCIDAS COM INTUITO DE LUCRO. COBRANÇA DE IPTU. HARMONIA ENTRE O JULGADO RECLAMADO E A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO PARA REVOLVER O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO SUBJACENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando a revisão do ato reclamado pressuponha o revolvimento do acervo fático-probatório subjacente. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado está em harmonia com as teses de julgamento dos Temas 385 e 437 da sistemática da repercussão geral, uma vez que, no julgado reclamado, ficou estabelecido que a empresa reclamante constitui-se em pessoa jurídica de direito privado que atua livremente no desenvolvimento de atividade econômica, com intuito lucrativo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 36.868-AgR, Rel. Min. Edosn Fachin, Segunda Turma)



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IPTU. SUPOSTA OFENSA AOS PRECEDENTES FIRMADOS NO RE 594.015-RG (TEMA 385 DA REPERCUSSÃO GERAL) E NO RE 601.720-RG (TEMA 437 DA REPERCUSSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS NA ORIGEM. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado analisou o caso concreto atento ao que decidido por esta SUPREMA CORTE no RE 594.015-RG, Rel. Min. Marco Aurélio (Tema 385 da Repercussão Geral) e no RE 601.720-RG, Redator p/ o Acórdão Min. Edson Fachin (Tema 437 da Repercussão Geral). 2. Cotejando a decisão com os paradigmas de confronto apontados, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar os precedentes deste TRIBUNAL. 3. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, uma vez que da decisão reclamada são cabíveis recursos na via ordinária. 4. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 33.351 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma)



12. Outros precedentes no mesmo sentido, em casos análogos aos dos autos: Rcl 50.838, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 49.363-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia.



13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator